Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004396-93.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO CABRAL REBELO - CPF: 070.809.132-68 (AGRAVANTE), ANA FATIMA SAMPAIO REBELO - CPF: 407.272.462-91 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), PETRO AMAZON PETROLEO DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 84.634.682/0002-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ REBELO NETO - CPF: 012.692.322-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PETRO AMAZON PETROLEO DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 84.634.682/0002-65 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INGRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES – ÔNUS PROBATÓRIO DOS EMBARGANTES/AGRAVANTES NA FORMA DO ARTIGO 854, § 3o, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade” (AgInt no AREsp 1937498/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

2. “Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”.

(TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

3. Cabe aos executados o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com § 3o, I do artigo 854/CPC.

4. No caso concreto, os agravantes deixaram transcorrer o prazo legal sem a efetiva comprovação de que conta bancária objeto da penhora destinava-se ao sustento próprio e de sua família ou se tratava de valores poupados.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem modificação da decisão combatida.

6. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Mariano Cabral Rebelo e Ana Fátima Sampaio Rebelo em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0016110-51.2012.8.11.0041, que manteve constrição judicial dos valores bloqueados na conta bancária conjunta dos executados/agravantes, pela ausência de comprovação de que a referida conta é utilizada exclusivamente para recebimento de proventos.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que no curso regular do executivo fiscal nomearam bens a penhora que, por sua vez, não foram aceitos pelo exequente. Houve a determinação de constrição de ativos financeiros que recaíram sobre conta conjunta dos agravantes. O Juízo Singular autorizou o desbloqueio de R$ 10.014,20 (dez mil quatorze reais e vinte centavos) vinculados à conta poupança, entretanto, manteve indevidamente restrição judicial de R$ 11.856,45 (onze mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) não obstante tratar-se de verba salarial
(pró-labore)
inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

O agravo de instrumento foi recebido sem o deferimento da antecipação de tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado registrou que os agravantes não juntaram demonstrativo de que os valores seriam absolutamente impenhoráveis e postulou desprovimento do agravo.

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos.

Em decisão proferida em 07/05/2020 o Agravo de Instrumento foi desprovido por unanimidade.

Embargos de Declaração opostos pelos agravantes, rejeitados pela ausência de omissão, contradição e obscuridade no
decisum.

Irresignados, os agravantes interpuseram Recurso Especial,
provido
pelo Superior Tribunal de Justiça
com anulação do acórdão proferido nos embargos de declaração
e ordem de retorno ao e. TJMT
a fim de que sejam sanados os vícios apontados
.

A decisão transitou em julgado e os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento interposto por Luiz Mariano Cabral Rebelo e Ana Fátima Sampaio Rebelo em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0016110-51.2012.8.11.0041
retornou
a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo ante a
anulação
, pelo Superior Tribunal de Justiça, do acórdão proferido em sede de embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados pelos embargantes, ora agravantes.

De introito, na forma do artigo 1.022 e seguintes do CPC conheço dos embargos declaratórios, pois, tempestivos.

Luiz Mariano Cabral Rebelo e Ana Fátima Sampaio Rebelo opuseram, a tempo e modo, embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n°
1004396-93.2018.8.11.0000 ante a alegada omissão em relação à impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente de natureza remuneratória (pró-labore) inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Sustentam que “não fora emitido juízo valorativo quanto a tese indicada pelos embargantes que trata de impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente de natureza remuneratória (pró-labore) e que é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, pois, são igualmente impenhoráveis como a conta poupança”.

Em seu voto, a Ministra Regina Helena Costa, ao decidir sobre a anulação do acórdão proferido nos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal, asseverou:

“Com efeito, o tribunal de origem foi provocado a manifestar-se sobre o fato de que, no caso, os valores depositados são inferiores a 40 salários mínimos e, portanto, seriam impenhoráveis, consoante entendimento sedimentado neste Superior Tribunal

Entretanto, verifico que o tribunal de origem permaneceu silente sobre tal matéria”.

Pois bem. Fluem dos autos que o Juízo Singular autorizou, a pedido do exequente, o bloqueio judicial via SISBAJUD dos numerários porventura existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravantes até o limite da execução fiscal, qual seja R$ 131.529,80 (cento e trinta e um mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).

A constrição realizada na conta conjunta dos executados alcançou rubrica inferior. Foram materializados os bloqueios judiciais de
R$ 10.014,20 (dez mil quatorze reais e vinte centavos) em conta poupança e R$ 11.856,45 (onze mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) em conta corrente.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
acolheu manifestação dos executados e desbloqueou a conta poupança (R$ 10.014,20). Entretanto, postergou a liberação dos valores localizados na conta corrente dos executados, na quantia de R$ 11.856,45 (onze mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), oportunizando prazo para juntada de extrato bancário da conta corrente objeto da penhora referente ao mês de 12/2017, como forma de comprovar que a conta bancária não recebe outros depósitos, além dos proventos.

O prazo legal escoou
in albis
e o pedido de desbloqueio dos valores foi indeferido pelo Juízo Singular.

Aqui reside a irresignação dos agravantes/embargantes.

Anota-se, por oportuno, que os declaratórios se prestam, exclusivamente, a sanar omissão no julgado em relação a
“
tese de impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente de natureza remuneratória (pró-labore) e que é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, pois, são igualmente impenhoráveis como a conta poupança”

Com efeito, a tese apresentada pela parte Embargante não merece prosperar.

A princípio, forçoso reconhecer que entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é dez que
“a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade”
(AgInt no AREsp 1937498/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022).

Ao se debruçar sobre a questão verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça ao discorrer sobre o tema, conferiu interpretação extensiva ao comando normativo descrito no art. 833, X, ou seja, reconheceu que a impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos se estende às contas correntes, fundos de investimentos ou papel moeda.

Todavia, para que seja aplicado o referido efeito extensivo da norma, compete à parte comprovar que a conta se destina ao seu sustento próprio e da família ou que se tratam d
a única reserva monetária em nome da agravante.

Importante consignar que não se pode reconhecer a impenhorabilidade de ativos financeiros de forma indistinta, apenas por se tratar de montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, visto que o art. 854, §3o, do CPC, estabelece ao executado o
onus probandi
quanto à natureza e procedência da quantia tornada indisponível, senão vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

A propósito:

“(...)
Registre-se que não se pode reconhecer a impenhorabilidade de ativos financeiros somente por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos. E, ainda que o artigo 833, X, do Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, o artigo 854, § 3o, do mesmo Diploma Processual,
estabelece caber ao executado o ônus probandi quanto à natureza e procedência da quantia tornada indisponível em razão da penhora.
Na hipótese dos autos, a Defensoria Pública da União, na condição de Curadoria Especial da Agravante, limitou-se a argumentar que o valor bloqueado é impenhorável, sem ao menos saber a origem desse valor. (...)
Ademais, inexiste qualquer demonstração de que o bloqueio realizado do valor em conta de titularidade da Agravante possa realmente comprometer o mínimo necessário para a subsistência dela e de sua família”
(
STJ - AgInt no REsp: 1984559 RJ 2022/0037058-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)
.

Vale dizer, que não se discute que o valor do pró-labore era depositado na conta corrente. Os documentos colacionados pela agravante demonstram isso, mas não ficou demonstrado que na conta não há o depósito de outros valores.

No caso concreto, após devidamente intimados, os agravantes deixaram de apresentar o extrato de conta corrente determinado pelo juízo de origem, o qual poderiam demonstrar que os valores seriam absolutamente impenhoráveis, por representarem a única reserva monetária em nome da agravante.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART 8o, DA LEI No. 6.830/80 –VALIDADE - SÚMULA No. 414 DO STJ – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na execução fiscal a citação por edital é cabível quando não exitosas as outras modalidades citatórias previstas na legislação de regência a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente.
Recurso desprovido.

(TJ-MT 10115246220218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2022)

EMENTA TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente
, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que
a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor
.
Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida
.

(TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

Nota-se, pois, que a tese dos embargantes não restou satisfatoriamente demonstrada como exaustivamente exposto, tanto pelo Juízo de primeiro grau, quanto no acordão combatido, mormente porque os documentos não foram suficientes para demonstração do alegado.

Desse modo, considerando que os embargantes não demonstraram que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira ou que eram poupados, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, não sendo o caso de aplicar o disposto no art. 833, X do CPC.

Desta forma,
ACOLHO
os embargos de declaração tão somente para sanar a omissão apontada, por outro lado, mantenho inalterado o acórdão combatido com o desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022